Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742447-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDA: MARGARIDA DE TONI PEDRO DONADELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. 1. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC. 2. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, clínico experimental e de uso no ambiente domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 (inciso I e VI). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer (AgInt no REsp 1923562 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma; REsp 2061280/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; AgInt nos EREsp n. 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção. 4. No caso, a agravada, de 83 anos, foi diagnosticada com anemia e gamopatia monocional e alta probabilidade de mieloma múltiplo (CID 10 C900). É indevida a recusa da operadora de plano de saúde em custear os medicamentos prescritos pelo médico assistente de beneficiaria com câncer sob alegação de o tratamento não estar previsto na Diretriz de Utilização (DUT). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 300 e 927, incisos III, ambos do Código de Processo Civil, 12, §4°, 17-A, §6, e 35-C ambos da Lei 9.656/1988; 4o incisos I e III, da Lei 9.961/2.000; 10, §13, incisos I e II, da Lei 14.454/2.022, sustentando, em síntese, que o argumento de que os fármacos prescritos foram negados pela recorrente sob o fundamento de que não há preenchimento das Diretrizes de Utilização estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Afirma que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, estabelece a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde. Assevera que a operadora de saúde não é obrigada a fornecer serviços que não compõem a cobertura mínima obrigatória exigida pela ANS. Acrescenta que a agravada foi submetida à auditoria médica que concluiu que ela deveria retornar ao médico assistente para avaliação de mais opções terapêuticas, posto que a demanda estava fora do DUT; e o não preenchimento dos critérios previstos na DUT inviabiliza a liberação do procedimento. Aduz que não há justificativa a excepcional imposição da cobertura do tratamento em questão a luz da Lei no 14.454/2022 e do entendimento firmado pela Corte Superior Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 300 e 927, incisos III, ambos do Código de Processo Civil, 12, §4°, 17-A, §6, e 35-C ambos da Lei 9.656/1988; 4o incisos I e III, da Lei 9.961/2.000; 10, §13, incisos I e II, da Lei 14.454/2.022, porque o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OBRIGATÓRIO. RECUSA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.100.921/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023